Tribunal: TJDFT
Processo: 0721466-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721466-76.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE VIGILATO DA CUNHA NETO REU: MARIA IGNEZ ARAUJO COSER DESPACHO A despeito de o demandante já haver declinado antecipadamente da instrução probatória, pugnando pelo imediato "julgamento antecipado da lide, conforme o estado processo" (Id. 23127810), já foi esclarecido que o art. 970 do CPC determina a observância das regras do procedimento comum no âmbito da ação rescisória. Logo, em observância às regras procedimentais e primando pelo exercício do contraditório e ampla defesa, concedo à ré o prazo de 05 (cinco) dias para que manifeste eventual interesse na produção de provas, demonstrando, desde logo, a efetiva necessidade do meio de prova e sua estrita adequação ao fundamento utilizado para o manejo da presente rescisória. Esgotado o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora